Tribunal: TJSP
Processo: 2098214-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – Falta de legitimidade e interesse recursal – Recurso não conhecido em relação à executada, a coagravante MRK Bank A.C.F. Comercial Ltda. – Recurso não conhecido neste item.
PROCESSUAL CIVIL – Pedido de reforma da decisão que incluiu as empresas do mesmo grupo econômico no polo passivo da execução - Inexistência de legitimidade e interesse processual de um dos membros que a

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – Falta de legitimidade e interesse recursal – Recurso não conhecido em relação à executada, a coagravante MRK Bank A.C.F. Comercial Ltda. – Recurso não conhecido neste item.
PROCESSUAL CIVIL – Pedido de reforma da decisão que incluiu as empresas do mesmo grupo econômico no polo passivo da execução - Inexistência de legitimidade e interesse processual de um dos membros que a integram para questionar o assunto - A ninguém é dado pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico - Falta de qualquer hipótese legal autorizadora de excepcional legitimidade - Exegese do art. 18 do CPC/2015 – Recurso do coagravante Marcelo não conhecido neste ponto.
SOCIEDADE – Desconsideração da personalidade jurídica para atingir o coagravante, pessoa física, um dos membros que a empresa executada – Incidente acolhido - Admissibilidade – Existência de prova suficiente da existência de abuso da personalidade - Falta de bens penhoráveis – Desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada deferida em outra execução em que contendem as mesmas partes diante de possível desvirtuamento de valores com o fim de obstar a satisfação do débito naqueles autos - Quadro indicativo de abuso da personalidade jurídica - Inteligência do art. 50 do CC/2002 – Decisão mantida.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - Inocorrência - Não se detecta deslealdade processual no procedimento da parte que não foi bem sucedida na busca de apoio de suas pretensões - Indeferimento do pleito requerido em contraminuta do agravado.
Recurso desprovido na parte conhecida.